Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se pessoalmente o Distrito Federal para que se manifeste sobre o cumprimento provisório das astreintes, no prazo de 10 dias. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora